Tribunal: TJDFT
Processo: 0704778-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Execução Penal. Recurso de Agravo. Pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária a reeducando idoso, hipertenso e diabético e em cumprimento de pena definitiva no regime semiaberto. Indeferimento do pedido pela VEP. Sentenciado em bom estado geral e com quadro clínico estável. Acompanhamento médico já disponibilizado pela unidade prisional. Plano terapêutico prescrito. Interno classificado para auxiliar o agravante na administração de seus medicamentos. Excepcionalidade fática não demonstrada. Benefício incabível. Recurso conhecido e desprovido.